Tribunal: TJMT
Processo: 0010157-24.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GERALDO HENRIQUE DA FONSECA E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 180537/2016
Data de Julgamento: 27-01-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AÇÃO ESTATAL – OBRAS DE MOBILIDADE URBANA - NEXO CAUSAL - NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Não obstante a responsabilidade objetiva do ente público, independentemente de prova de culpa, a doutrina estabelece três pressupostos para a sua configuração, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o nexo causal e o dano.
Logo, nos casos de responsabilidade objetiva, necessário que os Requerentes somente comprovem a existência do dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente.
Ocorre que, o conjunto probatório dos autos evidencia que não houve ação ou omissão da Administração Pública determinante à ocorrência do dano.
No caso, , o documento de fl. 35, emitido em 22/04/2013 que rescinde a relação contratual, como bem lançado no ato sentencial de primeiro grau, em nenhum momento menciona que a causa do rompimento do acordo seriam as obras de mobilidade urbana, realizadas defronte o imóvel por ocasião da Copa do Mundo de 2014.
Portanto, não comprovado o direito, o pedido deve ser julgado improcedente, uma vez que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

APELANTE(S):
GERALDO HENRIQUE DA FONSECA E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Geraldo Heriques da Fonseca e Marly Bastos Pommot Fonseca interposto contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 10157-24.2015.811.0002, Código: 397829, que julgou improcedente o pedido formulado na ação, declarando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.
Revela o fato jurídico processual que os autores alegaram que firmaram 05/06/2001 o Contrato de Locação n. 11811-7-3495/08 com a empresa Bioteca Ltda., para exploração comercial do imóvel localizado na Avenida João Ponce de Arruda, n. 1054, Bairro Centro, em Várzea Grande.
Entretanto, dizem que em 22/04/2013 foram informados pela locatária de que o contrato seria rescindido no prazo de 30 (trinta) dias, em virtude da danificação da frente dos imóveis, decorrente das obras do Governo do Estado de Mato Grosso com vistas à viabilização da Copa do mundo 2014, conforme atestam as fotografias anexadas à exordial.
Afiançam que a inutilização da frente dos imóveis impediu o funcionamento ou a permanência de qualquer tipo de comércio no local e que tão logo desobstruída a avenida, mais precisamente em 01/08/2014, foram alugados novamente os imóveis no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais mensais).
Elucidam que deixaram de receber alugueres desde a rescisão contratual ocorrida em maio de 2013 até julho de 2014, no valor total de R$ 266.153,77 (duzentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), já corrigido e atualizado monetariamente, nos moldes expostos na inclusa planilha de cálculo.
Nessa conjuntura, salientam que os Requeridos tem a obrigação de repará-los materialmente pelos valores que deixaram de receber, os chamados lucros cessantes, em virtude do bloqueio da frente dos imóveis, bem como pelos danos morais, por terem perdido grande parte de sua renda mensal com o aluguel do imóvel, tudo nos termos dos artigos 37, § 6º, da CF, e 186 do CC.
Em suas razões recursais os Apelantes alegam que é obvio que o único motivo que desencadeou a rescisão do contrato foram as obras, a interdição da Avenida João Ponce de Arruda para a consecução da obra de viabilidade da Copa do Mundo de 2014, que durante meses impediu a utilização do imóvel para comércio, devido as máquinas estarem ocupando as ruas, as calçadas estarem quebradas, e a avenida bloqueada, deixando as partes de aferir os lucros que o imóvel lhes proporcionava.
Por esses motivos, suplicam pela análise dos fatos e provas juntadas aos autos na exordial, que o juiz a quo, não levou em consideração.
Deste modo, requerem que seja recebido e processado o presente recurso de apelação para que no mérito lhe seja dado provimento a fim de reformar a sentença de primeiro grau, condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 266.153,77 (duzentos e sessenta e seis mil e cento e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (fls. 87/108).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões alegando que a partir da narrativa fática posta na inicial, bem como dos elementos de convicção vertidos ao feito, denota-se claramente a plena ausência de conduta de quaisquer dos agentes do Estado e de seus prepostos que desencadeasse dano material ou moral aos Requerentes.
Assevera que a pretensão de indenização por dano material esteia-se em que os Autores possuíam contrato de locação com a empresa Bioteca LTDA, e que a empresa teria rescindido o contrato por conta dos danos provocados na calçada do imóvel em decorrência das obras de mobilidade urbana, contudo, verifica-se que não foi coligido aos autos nenhum elemento que comprove a afirmação, sendo que as alegações feitas unilateralmente pelos autores na peça exordial, não corroboradas por qualquer elemento concreto, certamente não se prestam a influenciar a convicção do magistrado.
Aduz que na comunicação de rescisão contratual, não há nenhuma assertiva a indicar que o fundamento da rescisão do contrato decorreu e supostas inconveniências com a realização das obras públicas.
Afirma que a supremacia do interesse público se sobrepõe ao interesse particular constituindo óbice a que o particular demande indenização por danos materiais em razão de interdição de via pública para realização de obras de mobilidade que beneficiarão a comunidade no plano individual, os Apelantes.
Por derradeiro, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença (fls. 113/116).
Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Geraldo Heriques da Fonseca e Marly Bastos Pommot Fonseca interposto contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 10157-24.2015.811.0002, Código: 397829, que julgou improcedente o pedido formulado na ação, declarando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.
Ressai dos autos que os Apelantes propuseram a presente ação com o fito e obter indenização por dano material e moral amparados ao argumento de que possuíam contrato de locação com a empresa Bioteca LTDA, e que a referida empresa teria rescindido o contrato por conta dos danos provocados na calçada do imóvel em decorrência das obras de mobilidade urbana, causando-lhes prejuízo no importe de R$ 266.153,77 (duzentos e sessenta e seis mil e cento e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos).
O Juízo a quo, ao apreciar os pedidos, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:
(...) Vê-se, assim, que a procedência do pleito está a exigir prova cabal da ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa, bem como a existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa.
Melhor esclarecendo, nos termos do art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil, cabe, aos autores, o ônus da prova de que a rescisão do contrato de locação firmado com a empresa Bioteca Ltda e a não locação posterior dos imóveis foram ocasionadas pela realização das obras públicas de pavimentação asfáltica. Somente com essa demonstração é que farão jus à indenização pleiteada, estipulada em R$ 266.153,77 (duzentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), correspondente ao período em que deixaram de receber os alugueis.
As provas carreadas para o bojo dos autos demonstram que o autor é o proprietário dos imóveis localizados na avenida João Ponce de Arruda, 1.096 e descritos na Matrícula n. 38.360 e que o bem foi locado à empresa Bioteca Ltda em 5.6.2011, para fins comerciais (fls. 21-25). Também restou aclarado que o contrato de locação foi rescindido, conforme atesta o documento de fl. 35, emitido em 22.4.2013.
Todavia, não restou demonstrado que a rescisão contratual ocorreu por inviabilização do comércio em decorrência da realização das obras públicas. Tal assertiva não consta da “Comunicação de Rescisão Contratual n. 0033-2013” (fl. 35) e nenhuma prova foi produzida nesse sentido.
As fotografias que instruem a inicial, supostamente alusivas aos imóveis de propriedade do autor, constituem-se na única prova produzida nos autos no tocante aos alegados danos e mais prejudicam do que auxiliam nessa demonstração, na medida em que revelam a existência não só de sobra de asfalto, mas também de mato, lixo, terra e entulhos nas proximidades do muro e dos portões ali visualizados, dando aspecto de desleixo e abandono, que podem ser atribuídos tanto ao réu quanto aos autores, tendo em vista a ausência da menor comprovação de que decorrem exclusivamente da atividade estatal de pavimentação asfáltica, o que se acentua com a absoluta falta de prova de que ali havia sequer calçada para pedestre, que, como se sabe, consiste em extensão da via pública, cuja conservação cabe ao proprietário do imóvel e ao poder de polícia da Administração Pública Municipal, mas que não convém trazer para discussão nestes autos, vez que voltados exclusivamente à verificação dos danos provocados pelas obras públicas de mobilidade para a Copa do Mundo de 2014.
Nenhum outro esforço foi empreendido pelos autores para a comprovação dos fatos alegados na peça primeira. Tanto que sequer demonstraram interesse na produção de provas quando lhes foi oportunizado o direito de produzi-las (fl. 80), contentando-se apenas com suas alegações e a documentação acostada à peça primeira, insuficientes para responsabilizar a Fazenda Pública nos moldes pretendidos.
Não se deve descartar do contexto, além do mais, a afirmação do réu de que as obras públicas de pavimentação asfáltica trazem benefícios não só aos autores e aos demais proprietários e/ou comerciantes na região, pela valorização do bem, como também à toda a sociedade, pelos benefícios de infraestrutura com incremento do comércio na região.
Ademais, assinale-se que, mesmo que restasse comprovada a inviabilidade da prática de comércio ou a dificuldade de nova locação do bem, segundo a jurisprudência, o ressarcimento pelos prejuízos decorrentes só se limitaria ao período em que a interdição fosse considerada desnecessária ou que tenha havido excessiva demora na consecução dos serviços, fatos também não demonstrados.
Nesse sentido, a jurisprudência: (...)
Como se vê, não se desincumbindo os autores do ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e os noticiados prejuízos, não há que se falar em responsabilização do Estado de Mato Grosso em danos materiais e morais.
Pode-se realçar, então, neste caso, a supremacia do interesse público sobre o privado, de modo que a Fazenda Pública só poderia ser compelida a ressarcir os prejuízos tidos como suportados na hipótese de sua conduta inviabilizar de forma direta e absoluta a atividade econômica desenvolvida pelos autores, o que não restou demonstrado, não sendo, assim, razoável, puni-la.
Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais intentada por Geraldo Henriques da Fonseca e Marly Bastos Pommot Fonseca em face do Estado de Mato Grosso, declarando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.
Condeno os autores ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, levando-se em conta o bom trabalho realizado pela Procuradora do Estado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.
Transitada em julgado, dê-se vista dos autos à parte vencedora para requerer o que de direito em 10 dias. (...)
O cerne da controvérsia é apurar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em decorrência da rescisão do contrato de locação de imóvel que causou prejuízo aos autores.
Pois bem. É incontroverso que a responsabilidade do ente público deve ser analisada sob a égide da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
O Código Civil de 2002 adotou como regra a responsabilidade subjetiva (art. 186 c/c 927), mas consagrou, concomitantemente, a teoria do risco e responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público, disciplinada no art. 43, em consonância com o que preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição de 1988, que proclama a responsabilidade civil objetiva da Administração. Confira-se:
Código Civil de 2002
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
O exame dos dispositivos revela que se estabeleceu, para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos, a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou-se, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., p. 558).
Não obstante a responsabilidade objetiva do ente público, independentemente de prova de culpa, a doutrina estabelece três pressupostos para a sua configuração, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o nexo causal e o dano.
Logo, nos casos de responsabilidade objetiva, necessário que os Requerentes somente comprovem a existência do dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente.
Ocorre que, o conjunto probatório dos autos evidencia que não houve ação ou omissão da Administração Pública determinante à ocorrência do dano.
Isto porque, o documento de fl. 35, emitido em 22/04/2013 que rescinde a relação contratual, como bem lançado do ato sentencial de primeiro grau, em nenhum momento menciona que a causa do rompimento do acordo seriam as obras de mobilidade urbana, realizadas defronte o imóvel por ocasião da Copa do Mundo de 2014.
Assim, não comprovado o direito, o pedido deve ser julgado improcedente, uma vez que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, em decisão de minha própria lavra:
REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONFIGURADA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS – NÃO COMPROVAÇÃO – NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBJETO ALHEIO AO CONTRATO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA DO DIREITO CONSTITUTIVO – NÃO CONFIRMADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Se o Apelante atacou os fundamentos da sentença de primeiro grau, enquanto que as razões pelas quais entende que a sentença merece ser reformada não são dissociadas dos seus fundamentos, não se mostra ausente a dialeticidade.
Para a constatação de inovação recursal é necessária a presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária.
Não comprovado o direito à cobrança, o pedido deve ser julgado improcedente, uma vez que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I , do CPC.
(N.U 0004432-20.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).
Ademais, em verdade, os outros documentos que compõe o arcabouço processual, não foram capazes de infirmar a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR